Tribunal: CARF
Processo: 10325.000066/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000066/2010-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.054 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LINDOMAR FARIA DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/07, relativo ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 13.378,76, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 07, foi:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do .não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
27.275,57 deduzido indevidamente •a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000066/2010-71
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000066/2010-71

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 06/07.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 21/12/2009, fl. 12, o
contribuinte apresentou impugnação em 11/01/2010, fls. 02/04, com as alegações a
seguir parcialmente transcritas:
“(...)
DOS FATOS
"Dedução indevida de Despesas Médicas, Conforme disposto no art. 73 do Decreto n°
3.000/99 — RIR/99, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão
sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da referida
Intimação, foi glosado o valor de R$ 27.275,57 deduzido indevidamente a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V. da Lei n° 9.250/95; arts. 7° §§ 1° e 2° e 87,
inciso IV do Decreto n° 3.000/99 — RIR 99.
O que nos deixou perplexos foi a informação que "... o contribuinte não atendeu a
Intimação..." ora como isso é possível, se no dia 06/10/2009 o Sr. Stanley Sampaio de
Araújo AFRB — Mat. 1255052 deu como recebido os documentos constantes de nosso
requerimento datado de 06/10/2009, respondendo e juntando ao termo de Intimação
Fiscal 2008/623231648934555, todos os documentos solicitados, pois não existe
nenhuma ressalva no Recibo passado pelo funcionário da RFB conforme fica
devidamente comprovado com a cópia em anexo.
Como restara provado nas razões a seguir aduzidas, não poderá prevalecer a autuação
fiscal ora impugnada, por conter vicio formais que a aniquilam pela sua nulidade
conforme provaremos abaixo:
O DIREITO
Conforme prevê a legislação em vigor, já amplamente citada tanto na notificação quanto
neste requerimento, portanto como fizemos a dedução dos valores e comprovamos com
documentação hábil e legal recebida no prazo previsto pela intimação
2008/623231648934555, entendemos que NÃO EXISTE valor a ser cobrado, pois as
deduções foram utilizadas dentro dos limites da legalidade e devidamente comprovadas,
no prazo legal.
Portanto não há porque prosperar referida cobrança, pois TODAS as intimações foram
cumpridas rigorosamente em dias, não cabendo discussão sobre os valores deduzidos
em nossa DIRPF, entendemos que o que pode ter acontecido foi que no afã de
"recolher" não houve um acompanhamento correto da intimação, nem tampouco
emprenho em dar uma solução de continuidade na documentação apresentada, sendo
que o sr. Fiscal entendeu ser mais fácil "autuar" pois como isso passa a ser um processo
complexo, o contribuinte acaba recolhendo sem discutir o mérito da questão.
Entendemos que pode ter havido até excesso de zelo por parte do Sr. Auditor, onde
pode ter havido excessos de processos abertos para o mesmo contribuinte, pois a
intimação possui um numero e a Notificação tem outra numeração causando com isso
uma duplicidade de números, fazendo com que o SISTEMA identifique os dois
individualmente, quando são nada mais nada menos que a continuação um do outro.
MÉRITO
Com base na ilegalidade e falta de consistência na busca efetiva do lançamento do
pagamento do tributo, entendemos que o citado relatório da forma que é tratado, nos
impede de termos e praticarmos o instituto do AMPLO DIREITO DE DEFESA, já
devidamente consagrado em nosso ordenamento jurídico, portanto entendemos que até
por haver perdido a sua credibilidade a referida notificação de lançamento e
conseqüentemente o processo que derivou do mesmo tem que ser invalidado e
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000066/2010-71

arquivado por ofender claramente a constituição federal, atitude com a qual não
podemos compactuar.
Portanto, com base em nossas argumentações e provas documentais entendemos que
fizemos a devida comprovação das deduções médicas constantes de nossa declaração de
imposto de renda, não restando mais nada a ser cobrado, pois as deduções foram
devidamente comprovadas em contencioso fiscal, não havendo mais duvidas quanto a
sua legalidade, que inclusive não foi questionada na notificação de lançamento.
A CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, demonstrada a juntada da documentação correspondente que
comprova nossa estrita legalidade e cumprimento da intimação 2008/623231648934555
que comprova as nossas deduções constantes na declaração e por termos efetivamente
entregue corretamente a DIRPF2008, REQUEREMOS mui respeitosamente que seja
IMPUGNADA em todos os seus termos a Notificação de Lançamento Imposto de
Renda Pessoa Física n° 2008/690215077679651 em sua totalidade, por ser indevida a
referida cobrança, com a juntada da documentação que comprova a legalidade das
deduções de Despesas Médicas, por ser uma medida da maior JUSTIÇA.”
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
Questão de fato. Insuficiência probatória.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos administrativos,
que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e abertura do prazo para
impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização, não há ofensa a este direito,
visto que ainda não se instaurou o processo.
Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
Na sessão de 20/12/2022, o julgamento foi convertido em diligência, para que
fossem apresentados os documentos anexados ao protocolo efetuado pelo contribuinte em
06/10/2009 (fl. 08). Em resposta, foi informado pela unidade de origem que tais documentos não
foram localizados.
É o relatório.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000066/2010-71

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Diante do insucesso da diligência (fls. 46/47), faz-se necessário intimar o
contribuinte a apresentar os documentos relacionados na petição de fl. 8, especialmente a Nota
Fiscal no 5559 do Hospital Lucio Rabelo Ltda. e os comprovantes das doze parcelas pagas à
Unimed Imperatriz-MA.
Além disso, deverão ser intimados o Hospital Lucio Rabelo, para fins de
apresentar copia da Nota Fiscal no 5559, emitida ao longo de 2007 para o contribuinte, além da
Unimed Imperatriz-MA, para que informe todos os pagamentos realizados pelo contribuinte no
decorrer de 2007, detalhando aqueles que se referirem a seus dependentes.
Finalmente, deverá ser juntada aos autos cópia da DIRPF referente ao ano-
calendário 2007.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, dando-se ciência ao
contribuinte, para que se manifeste no prazo de trinta dias.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que atenda as exigências
formuladas ao longo da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 55
DF CARF MF
Original